Tribunal: STF
Processo: Rcl 70062
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Virgínia Castilho Carcilo Guilhen contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Mandado de Segurança nº 1001352-47.2022.8.26.0602, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 630.501-RG/RS (Tema nº 334 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que é servidora pública municipal aposentada pelo Município de Sorocaba/SP, cujo benefício fora concedido nos termos da Portaria FUNSERV - SPAB nº 075/2020, publicada em 06/03/2020, na modalidade tempo de contribuição, segundo as regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    3. Noticia que impetrou mandado de segurança, contra ato do Presidente do FUNSERV, visando à incorporação do adicional de insalubridade e do adicional noturno nos proventos de sua aposentadoria. Todavia, a segurança foi denegada, extinto o processo com resolução de mérito, forte na tese de ausência de direito líquido e certo.



    4. Sustenta que, ao assim proceder, o ato reclamado afrontou a decisão proferida no RE nº 630.501/RG, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu pelo direito ao cálculo do benefício de aposentadoria de acordo com a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão.



    5. Pede a reversão do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de do Estado de São Paulo, determinando-se a revisão da aposentadoria da reclamante conforme previsto no julgamento do RE nº 630.501-RG/RS. Requer, ainda, o benefício da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. No presente caso, a reclamante afirma que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria afrontado o entendimento firmado no julgamento do RE nº 630.501-RG/RS (Tema nº 334), cuja ementa tem o seguinte teor:



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.”



    (RE nº 630.501/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 21/02/2012, p. 26/08/2013)



    10. Cuidava-se, na ocasião, de recurso extraordinário dirigido contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, ao não aceitar a pretensão do segurado de ter o seu benefício recalculado, com vistas à prevalência do quadro que lhe era mais vantajoso, acabou por violar a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5º, inc. XXXVI), consoante assentado pelo Plenário desta Corte.



    11. No presente caso, consta dos autos que a reclamante teve o seu benefício de aposentadoria concedido pela Portaria FUNSERV - SPAB nº 075/2020, de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, com proventos integrais e com paridade, a partir de 1º/03/2020. Contudo, os adicionais de insalubridade e trabalho noturno não estariam incluídos no benefício, motivo pelo qual impetrou mandado de segurança contra a Presidente do FUNSERV.



    12. A segurança foi denegada por ausência de direito líquido e certo, tendo o Tribunal reclamado negado provimento à apelação da reclamante, por entender que tais adicionais teriam natureza pro labore faciendo, não podendo ser computados para fins de aposentadoria. A ementa do acórdão reclamado foi assim redigida:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Revisão dos proventos de aposentadoria. Incorporação do adicional de insalubridade e adicional noturno. Inadmissibilidade. Verbas que ostentam natureza “pro labore faciendo”. Vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário. Tema 163/STF (RE nº593.068/SC). Autora que preenche os requisitos para aaposentadoria integral apenas depois da Emenda nº 113/19, que imprimiu nova redação ao art. 39, § 9º, da Constituição Federal. Eventual irregularidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os adicionais em questão que enseja restituição, em ação própria, porém, não confere o direito à incorporação pleiteada. Precedentes. Denegação da ordem mantida. Recurso não provido.”



    13. Observa-se que a autoridade reclamada fundamentou seu entendimento no julgamento proferido pelo STF no RE nº 593.068-RG/SC (Tema nº 163), cuja tese assentou que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.



    14. Nessa linha de pensamento, não há como reconhecer a necessária relação de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o conteúdo do paradigma que se reputa violado, RE nº 630.501-RG/RS, de seguinte tese:



    “Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.”



    15. Pela mesma lógica, não se constata incorreção na decisão reclamada ao assentar entendimento no sentido de que não há incidência de contribuição previdenciária — apta a legitimar o pleito da reclamante — sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como o adicional de insalubridade e o adicional noturno. É exatamente o que preconiza a tese fixada no julgamento do Tema RG nº 163. 



    16. Por conseguinte, incabível a presente reclamação, já que não se verifica erronia na aplicação de tema da repercussão geral (Tema RG nº 163), pela autoridade reclamada, apta a justificar o enquadramento do caso em paradigma diverso (Tema RG nº 334), com o qual nem sequer o ato reclamado guarda aderência. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 593.068 E 642.682 - TEMAS 163 E 448 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.”



    (Rcl nº 41.511-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 40.271-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 163, pois assentou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores.



    2. É insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, o que, obviamente, não se aplica ao caso, tendo em vista que o ora reclamante pertence ao quadro de agentes de segurança penitenciária. Em caso idêntico, essa mesma orientação foi fixada no âmbito da Segunda Turma (Rcl 40.271 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/6/2020). Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 39.921, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/4/2020; Rcl 40.267, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/5/2020; Rcl 40.723, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/5/2020; Rcl 40.726, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/5/2020; Rcl 40.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 10/6/2020; Rcl 41.526, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 23/6/2020; Rcl 40.730, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/7/2020; Rcl 41.040, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/7/2020.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 40.725-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 27/08/2020; grifos nossos).



    17. Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nessa linha, trago os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator